Tribunal: TJPA
Processo: 0808232-98.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808232-98.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE AGILDO DE OLIVEIRA FEIO

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – DILAÇÃO – PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (AgRg no HC n. 789.167/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

2.

“A análise da alegada negativa de autoria é inviável no âmbito restrito do habeas corpus, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. Precedentes.

(AgRg no RHC n. 178.039/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.)”.

3.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”. (Súmula nº 08 - TJPA)
.

4.

Ordem em parte conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Luís Celso Acácio Barbosa, em favor do nacional JOSÉ AGILDO DE OLIVEIRA, contra ato do douto juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente, autos do processo crime de nº 0807797-85.2023.8.14.0401, alegando ausência de requisitos legais, art. 312, do CPP, na decisão que decretou a custódia preventiva.

Sustenta ter o paciente predicados pessoais, sendo possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, requerendo, por fim, a concessão da medida liminar para cassar a cautelar preventiva, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Ao indeferi a medida liminar requerida, Id 14274015, requisitei informações que foram prestadas na Id 14409701, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 14460086.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JOSÉ AGILDO DE OLIVEIRA, acusado do suposto envolvimento na prática delitiva capitulada no art. 157, §2º, II, do CP, sob o argumento de ausência dos requisitos legais, art. 312, do CPP, na decisão que decretou a custódia preventiva.

Segundo os autos o paciente, em companhia de JONATHA BRGA, abordou a vítima DALVA COELHO, e com grave ameaça roubou seu aparelho celular, tendo a vítima acionado uma guarnição da Polícia Militar que prendeu o acusado na posse da
res furtiva
, fato ocorrido no dia 19/04/2023.

A prisão do paciente ocorreu em flagrante de delito, convertida em preventiva em plantão judicial, Id 14224774, em decisão que apresenta fundamentação grafada nos seguintes termos:

“Analisando os depoimentos do condutor e das testemunhas, e especialmente da vítima, tenho que os indícios de autoria e a materialidade delitiva estão devidamente comprovados nos autos.

De igual maneira, constato que os requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP, também estão presentes, uma vez que,
in casu
, a medida constritiva se faz necessária à garantia da ordem pública, senão vejamos:

Conforme narrado acima, trata-se da apuração de crime grave qualificado pelo concurso de agentes, o que reduz a capacidade de reação das vítimas Além disso, os relatos evidenciam que os apresentados foram agressivos ao revistarem as ofendidas e, ainda, proferiram ameaças antes da fuga, evidenciando a gravidade em concreto do crime que estao sendo acusados.

Ademais, o crime se deu em plena luz dia em local com circulação de pessoas, o que denota audácia e destemor no modo de agir, colocando em risco a segurança das pessoas no local.

Logo, o
modus operandi
e a gravidade concreta do crime imputado aos apresentados evidenciam a sua periculosidade e justificam a segregação cautelar para salvaguardar a ordem pública.

Acrescente-se que o flagranteado Jonatha Taua responde a outros processos criminais, conforme consta em sua certidão de antecedentes ID 91304907, o que demonstra ser pessoa voltada à prática de crimes, sendo mais um fundamento para a decretação de sua prisão preventiva.

Ante o exposto, HOMOLOGO O FLAGRANTE e decreto a PRISÃO PREVENTIVA dos flagrados JONATHA TAUA QUEIROZ BRAGA E JOSÉ AGILDO DE OLIVEIRA FEIO, com fulcro nos artigos 312 e 313, ambos do CPP
”
.
<sic>

Pelo acurado exame do ato impugnado, vê-se que ele se mostra fundamentado nos requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando elementos concretos que justificam a medida cautelar imposta ao paciente, fazendo constar que a vítima foi abordada de maneira agressiva e com ameaças por dois acusados na condução de uma motocicleta, em via pública, elementos concretos e idôneos e que demonstram a necessidade da segregação cautelar, e, portanto, não se evidencia qualquer i
legalidade no decreto preventivo que possa justificar a cassação ou mesmo a substituição por medidas cautelares diversas.

Eis a jurisprudência do c. STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ILEGALIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESÃO DE INSTÂNCIA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva foi imposta em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade da acusada, consistente na prática, em tese, de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de violência física contra a vítima, além do fato de a ré estar foragida. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública.

3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).

4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Os pleitos de ilegalidade do reconhecimento fotográfico e de prisão domiciliar não foram debatidos pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 788.127/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)”.

Ainda,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Também,
“A análise da alegada negativa de autoria é inviável no âmbito restrito do habeas corpus, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. Precedentes. (AgRg no RHC n. 178.039/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.)”.

Por fim,
“
Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço. (AgRg no RHC n. 171.320/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

Assim, conheço em parte e denego a ordem.

É
o voto.

Belém, 10/07/2023